Tribunal: TJDFT
Processo: 0021221-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021221-11.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELO ROBERTO TOSTES SALLES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. HORAS-EXTRAS. RESP 1.312.736/RS (TEMA 955). RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS DE REMUNERAÇÃO (BER) E TEMPORÁRIO (BET). I - Diante da modulação dos efeitos no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), é admitida a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos benefício inicial de complementação de aposentadoria do autor, pois a presente ação foi ajuizada antes do julgamento do recurso repetitivo e o art. 28 do Plano de Benefícios 1 estabelece que o salário de participação é composto da soma das verbas remuneratórias recebidas pelo participante na atividade. II - A revisão do benefício principal de aposentadoria complementar fica condicionada à recomposição prévia da reserva matemática, cujos valores a serem aportados pelo participante (sua cota-parte e facultativamente a cota patronal) deverão ser apurados em perícia técnica atuarial, em liquidação de sentença. III - Sobre os Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) não houve incidência de contribuições do participante e do patrocinador, visto que pagos em razão da existência de superávit no Plano, por isso improcede a pretensão de revisão dos referidos Benefícios Especiais, pois inexiste reserva matemática a ser recomposta. IV - Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 21 da Lei Complementar 109/2001, requerendo, em síntese, seja determinada a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda para apurar a responsabilidade deste aos recolhimentos necessários à manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Ressalta que deve ser observada a decisão proferida em sede de recurso repetitivo no REsp 1.370.191/RJ; b) artigo 397 do Código Civil, asseverando que o pagamento dos juros de mora deve incidir a partir da citação da presente demanda; c) artigos 86 do Regulamento vigente a partir de 19/12/2007, e 87 do Regulamento vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo dos benefícios especiais de remuneração (BER) e temporário (BET); d) artigo 86, paragrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando que em razão da sucumbência mínima, deve a parte recorrida arcar com o valor integral dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 397 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028